Tribunal: TJSP
Processo: 2097624-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Inexistência de obrigatoriedade da denunciação da lide ao preposto causador do dano em ações indenizatórias fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado – Entendimento pacífico do STJ – Denunciação da lide aos prepostos da Fazenda Pública Estadual que pode violar o princípio da celeridade processual – Decisão reformada –

Ementa:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Inexistência de obrigatoriedade da denunciação da lide ao preposto causador do dano em ações indenizatórias fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado – Entendimento pacífico do STJ – Denunciação da lide aos prepostos da Fazenda Pública Estadual que pode violar o princípio da celeridade processual – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097624-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LINDOVAL NASCIMENTO DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097624-20.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.416 - bhs
2
Voto no 34.416
Agravo de Instrumento no 2097624-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Vara da Fazenda Pública / Acidentes do Trabalho
Agravante: LINDOVAL NASCIMENTO DOS SANTOS
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
ESTADO

DENUNCIAÇÃO DA LIDE Inexistência de obrigatoriedade
da denunciação da lide ao preposto causador do dano em ações
indenizatórias fundadas na responsabilidade civil objetiva do
Estado Entendimento pacífico do STJ Denunciação da lide
aos prepostos da Fazenda Pública Estadual que pode violar o
princípio da celeridade processual
Decisão reformada

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto tempestivamente
por Lindoval Nascimento dos Santos em face da r. decisão de fls. 492, que,
nos autos da ação indenizatória no 1061743-68.2019.8.26.0053, deferiu a
denunciação à lide aos prepostos da ré FESP.
Irresignado, o agravante aduz que a denunciação à lide aos
prepostos da Fazenda Pública Estadual é medida protelatória e que não
altera o fim colimado, à medida que a responsabilidade do Estado é
objetiva, nos termos do que previsto pelo art. 36, §7o da Constituição
Federal.
Defende que o debate sobre o dolo ou a culpa dos agentes
públicos se mostra irrelevante, pois provado o nexo causal e o dano
suportado pelo agravante, restará configurada a responsabilidade civil do
Estado.
Cita, para fundamentar o seu direito, jurisprudência do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097624-20.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.416 - bhs
3
Supremo Tribunal Federal.
Despacho de fls. 9 que atribuiu efeito suspensivo à r. decisão
do juízo “a quo”.
Contraminuta de agravo de instrumento às fls. 13/16.
É o relatório.
Dos autos, observa-se que a lide discute a responsabilidade
objetiva do Estado, em decorrência das supostas agressões físicas
perpetradas pelos prepostos da Fazenda Estadual ré em face do agravante.
A Fazenda Pública Estadual requereu, nos autos da ação
principal, a denunciação à lide, a fim de que fossem citados, para integrar o
polo passivo da ação, os seus prepostos responsáveis pelas supostas
agressões físicas perpetradas ao agravante.
Tal requerimento foi deferido, decisão em face da qual a
agravante se insurge.
Explicitados os fatos, entendo que a pretensão da parte
agravante merece guarida.
A hipótese dos autos não trata, como quer fazer crer a Fazenda
Pública Estadual, de denunciação obrigatória à lide, pois, a
responsabilidade do Estado pelos atos que causam danos aos administrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097624-20.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.416 - bhs
4
é objetiva, e prescinde da averiguação da culpa do agente.
Neste sentido, inclusive, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE
DE
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE.
AGRAVO
INTERNO
DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES-DNIT DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que,
nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil
objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide.
Precedentes: AgInt no AREsp. 1.071.054/PI, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2017; REsp.
1.666.024/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017.
2. Agravo Interno do DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT desprovido1”.
[grifou-se].
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
ATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
NÃO
OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA
1 Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp no1514462 / SP. Órgão Julgador: Primeira Turma. Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJ: 28/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097624-20.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.416 - bhs
5
568/STJ. (...) 6. Esta Corte Superior possui entendimento
consolidado no sentido de que, nas ações indenizatórias
fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado, não é
obrigatória a denunciação da lide ao agente causador do
suposto dano. Precedentes do STJ. Súmula 568/STJ. 7. Agravo
interno não provido2”. [grifou-se].
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. BURACO NA PISTA.
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
DESNECESSIDADE. 1. O STJ entendimento de não ser
obrigatória a denunciação à lide de empresa contratada pela
administração para prestar serviço de conservação de
rodovias,
nas
ações
de
indenização
baseadas
na
responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. Agravo Regimental
não provido3”.[grifou-se].
Não se nega o direito da Fazenda Pública Estadual ao
ajuizamento de ação regressiva, prevista, inclusive, no art. 37, §64o da
Constituição Federal. Entretanto, a inclusão dos prepostos da ré no
processo que averigua apenas a responsabilidade objetiva do Estado pode
ensejar prejuízo à celeridade processual, conforme pacífico entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“o incidente quase sempre milita na contramão da celeridade
processual, em detrimento do agente vitimado. Isso, todavia,
não inibe eventuais ações posteriores fundadas em direito de
2 Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AREsp 913670 / BA. Órgão Julgador: Segunda Turma. Rel. Min.
Mauro Campbell Marques. DJ: 01/09/2016
3 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 534613 / SC. Rel. Min. Herman Benjamin. Órgão
Julgador: Segunda Turma. DJ: 18/12/2014.
4“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097624-20.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.416 - bhs
6
regresso, a tempo e modo5”. [grifou-se].
Logo, a r. decisão, ora agravada, merece reforma, a fim de
que seja indeferida a denunciação da lide na espécie, sem prejuízo de que,
em havendo responsabilidade objetiva do Estado, a Fazenda Pública
Estadual ajuíze ação regressiva em face de seus prepostos.
Com tais considerações, pelo meu voto dá-se provimento ao
agravo de instrumento, para os fins e nos termos acima indicados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
5 STJ, 1a. Turma, REsp 1501216/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF
1a. Região), julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016.